Tribunal: TJES
Processo: 5000860-74.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-74.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: WALTER VITOI DRUMMOND

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS APONTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- “O manejo de novos embargos de declaração deve limitar-se a indicar os vícios porventura constatados no julgado que apreciou os primeiros aclaratórios, revelando-se inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no acórdão anteriormente impugnado” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP).

2- Caso concreto em que d
a análise dos segundos Embargos de Declaração, verifica-se que os Embargantes cuidaram de abordar matéria não suscitada nos primeiros aclaratórios, qual seja, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ante a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.

3-
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000860-74.2017.8.08.0048

EMBARGANTES: ZOE HEES DRUMMOND e OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração (ID 4172868) oposto por Zoe Hees Drummond e outros após o julgamento dos Aclaratórios anteriormente opostos pelo Município de Serra, os quais não foram acolhidos, conforme se depreende do Acórdão de ID 3856558.

Nas razões de ID 4172868, pugna-se pelo suprimento de omissão constatada no Acórdão de ID 2782497, para que seja aplicado o “
art. 85 do CPC, a fim de que seja realizada a inversão do ônus da sucumbência para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com finalidade expressa de prequestionamento do referido art. 85 do CPC. Subsidiariamente que, na remota hipótese deste E. TJES não entender pela inversão do ônus da sucumbência, requer-se que sejam conhecidos e Providos os presentes embargos, a fim de sanar a contradição apontada, mantendo-se a condenação em honorários no importe de 10% do valor atualizado da causa
”.

Como se vê, o recurso em tela foi manejado com o fito de modificar o Acórdão de ID 2782497, proferido quando do julgamento da Apelação Cível, não guardando qualquer relação com o Acórdão de ID
3856558,
atinente aos primeiros Aclaratórios manejados.

Ocorre que, como se sabe, “
O manejo de novos embargos de declaração deve limitar-se a indicar os vícios porventura constatados no julgado que apreciou os primeiros aclaratórios, revelando-se inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no acórdão anteriormente impugnado
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Some-se a isso que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de outros recursos,
exceto para aclaratórios contra o mesmo julgado
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Logo, não se deve conhecer deste segundo recurso, eis que destinado a combater matéria distinta da que foi impugnada no primeiro Aclaratório oposto e, por conseguinte, preclusa.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do recurso de embargos de declaração.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.